Tribunal: TJSP
Processo: 1005159-80.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Aérea que exigiu pagamento do saldo remanescente da compra dos bilhetes para embarque sob alegação de chargeback em cartão de crédito – Não comprovação pela aérea da ocorrência – Exigência de pagamento indevida - Prestação de serviço

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Aérea que exigiu pagamento do saldo remanescente da compra dos bilhetes para embarque sob alegação de chargeback em cartão de crédito – Não comprovação pela aérea da ocorrência – Exigência de pagamento indevida - Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Responsabilidade da companhia aérea – Evento que extrapola a seara do mero dissabor - Dano moral caracterizado – Indenização devida – Quantum reduzido – Juros de mora contados da citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso – Danos materiais comprovados – Sentença parcialmente modificada – Recurso da aérea parcialmente provido, e desprovido o recurso adesivo das autoras.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005159-80.2019.8.26.0602,
da
Comarca
de
Sorocaba,
em
que
são
apelantes/apelados MÁRCIA DE SOUZA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA) e
LUANA GOMES DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da aérea, e negaram provimento ao recurso
adesivo das autoras, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-80.2019.8.26.0602 -Voto no 15254 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1005159-80.2019.8.26.0602
Apelantes e reciprocamente apelados: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A,
Márcia de Souza Gomes e Luana Gomes de Paula
Comarca: Sorocaba 2a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Alessandra Lopes Santana de Mello
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 15254
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL

Ação
de
indenização por danos morais e materiais Sentença de
parcial procedência Relação de consumo Incidência do
CDC Aérea que exigiu pagamento do saldo remanescente
da compra dos bilhetes para embarque sob alegação de
chargeback em cartão de crédito Não comprovação pela
aérea da ocorrência Exigência de pagamento indevida -
Prestação
de
serviço
defeituoso
caracterizado

Responsabilidade da companhia aérea
Evento que
extrapola a seara do mero dissabor - Dano moral
caracterizado Indenização devida Quantum reduzido
Juros de mora contados da citação (CC, artigo 405), diante
da natureza contratual do evento danoso Danos materiais
comprovados
Sentença parcialmente modificada

Recurso da aérea parcialmente provido, e desprovido o
recurso adesivo das autoras.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da
sentença de fls. 233/240, proferida em 27/02/2020, de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente a ação para condenar a ré a restituir às autoras a quantia de
R$ 1.334,34, atualizada monetariamente consoante a tabela do TJ/SP e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar de da data do desembolso
(janeiro/2019) e a pagar às autoras a quantia de R$7.000,00, a ser corrigida
monetariamente conforme a tabela do TJ/SP, a contar da decisão, e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, a contar da citação. E condenou a ré ao pagamento de custas
e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 15% do
valor atualizado da condenação.
Apelo da ré (fls. 242/257) alegando, em síntese, que quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-80.2019.8.26.0602 -Voto no 15254 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
3
do embarque no trecho de volta a administradora do cartão de crédito da parte autora
havia noticiado a Cia Aérea a respeito de um valor em aberto originado por um
“chargeback”, acarretando a necessidade de se quitar um saldo remanescente para se
poder ingressar no voo em questão, e que após o pagamento as autoras embarcaram
no mesmo voo que originalmente haviam contratado, não sofrendo prejuízo, e que a
situação não gerou danos morais nem materiais a serem indenizados. Pede
provimento para modificação da sentença e, subsidiariamente, redução do quantum
indenizatório, e que os juros de mora incidam da data do arbitramento.
Contrarrazões às fls. 285/291.
Apelo adesivo das autoras (fls. 292/299) requerendo a
majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 para cada uma.
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação
da ré, interposta em 21/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 258/259). A apelação
adesiva das autoras, interposta em 25/06/2020, é tempestiva e isentada de preparo em
razão da gratuidade de justiça concedida (fls. 86).
A sentença foi proferida com a fundamentação que segue:
“No caso em tela, pleiteiam as autoras indenização por danos materiais e morais
decorrentes do cancelamento da compra de passagens aéreas junto a ré para o trecho do
Maranhão a São Paulo - SP, prevista para 12.01.2019 (fls. 30/33).O voo sairia de São
Luís/MA, faria escala em Brasília/DF e, após, dirigir-se-ia ao destino final a São
Paulo/Congonhas (fl. 30).As autoras adquiriram as passagens aéreas na data de
18.07.2018, isto é, com bastante antecedência, consoante se infere dos documentos de
fls.30/33.Demonstraram o pagamento do valor solicitado por cartão de crédito de
titularidade de Lucinda Rodrigues da Silva. O documento de fl. 232 confirma a aprovação
do pagamento da compra realizada em 18.07.2018, em uma parcela de R$698,44 e outra de
R$635,90O montante devido à ré fora parcelado e debitado nas faturas de setembro/2018
[R$ 62,54 (taxa de embarque) e R$ 635,00 1a parcelas/2, somandoR$698,44] (fls. 38/39) e
outubro/2018, quando fora debitada a segunda prestação de R$635,90 (fls.
41/42).Malgrado a fatura de agosto/2018 tenha indicado um estorno pela ré no valor de
125,08 e haja mesmo um protocolo de ocorrência (fls. 37/36), é certo que, no mês de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-80.2019.8.26.0602 -Voto no 15254 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
4
setembro e outubro/2018, os débitos foram lançados corretamente, tal como ajustado por
ocasião da compra. A ré não demonstrou, de forma satisfatória, que os pagamentos acima
retratados foram glosados ao final pela administradora de cartão de crédito. Tampouco,
comprovou a reclamação da titular do cartão acerca dessa operação e o desfecho final
desfavorável à compra. O fragmento de documento acostado á fl. 104 não faz provados
fatos alegados em defesa, inexistindo qualquer referência à compra das autoras e à
reclamação de suposta fraude. Conclui-se, nesse cenário, a concretização da compra e do
pagamento das prestações ajustadas pelas autoras, que não poderiam ter sido impedidas de
embarcar na data e horário marcados. Em que pese o pagamento efetivado, as autoras
foram compelidas a adquirir novas passagens aéreas em 12.01.2019 com mesmo destino,
desembolsando a quantia de R$ 1334,34 (fls. 50/53), valor que fora debitado da conta
poupança da autora Luana Paula. A falha da ré restou, pois, configurada nos autos, por
terem as autoras sido obrigadas a pagarem por serviço previamente pago.Com fulcro no
art. 14 da Lei 8078/90, de rigor a reparação dos danos causados .Os danos materiais
restam comprovados às fls. 50/53,impondo-se à ré restituir aos autores a quantia de R$
1334,34, paga pela aquisição de novos bilhetes aéreos, montante a ser corrigido
monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar de
12.01.2019. Os danos morais são presumidos e dispensam dilação probatória. É fácil
perceber o abalo moral vivenciado pelas autoras, que precisavam voltar do Maranhão no
dia 12.01.2019 e, para tanto, viram-se compelidas a comprar novas passagens no balcão, à
vista, apesar das limitações financeiras. De se ponderar que as autoras haviam, antes,
emprestado o cartão de crédito de uma amiga para realizar a compra das passagens, o que,
por si, denota a hipossuficiência econômica alegada. O sofrimento psíquico vivenciado no
dia de retorno de viagem é presumido, ao se depararem com a necessidade de desembolso
nova quantia em dinheiro, o qual fora sacado da conta poupança da então menor Luana
Gomes de Paula. Por certo, esse dinheiro deixou de compor o orçamento familiar, o que
causa o abalo moral. Assim e até para evitar que situações de descaso se repitam, bem
como para garantir que o consumidor seja tratado com maior dignidade e respeito, impõe-
se reconhecer e penalizar a conduta da ré [...] Assim, procedendo à convergência dos
caracteres acima mencionados, fixo a indenização pelos danos morais em R$ 7.000,00, já
considerando serem duas as autoras” (fls. 236/339).
As autoras adquiriram junto à companhia aérea ré passagem
de ida de São Luís a São Paulo, com saída de São Luís às 16h30 do dia 12/01/2019,
chegada em Brasília às 19h55, saída de Brasília às 20h40 e chegada em São Paulo às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-80.2019.8.26.0602 -Voto no 15254 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
5
22h10 do mesmo dia (fls. 30).
Incontroverso nos autos que no momento de despachar as
bagagens as autoras foram informadas que havia problema com o pagamento das
passagens, tendo sidas encaminhadas ao guichê de pagamento, onde tiveram que
desembolsar o importe de R$ 1.334,34 para poder embarcar (fls. 51).
A relação existente entre os passageiros e empresa de
transporte aéreo encontra-se albergada pelo Código de Defesa do Consumidor com a
incidência de suas normas e de seus princípios.
Alega a ré que a administradora do cartão de crédito da parte
autora havia noticiado a Cia Aérea a respeito de um valor em aberto originado por
um “chargeback”, acarretando a necessidade de se quitar um saldo remanescente para
se poder ingressar no voo.
Apresentou recorte de tela sistêmica no qual constam
somente as seguintes informações: “REPORT CIELO PLN 06/10/2018” e “Agent:
vvferreira Date: 08/10/2018 12:15”.
O e-mail enviado pela ré em 18/07/2018 confirmando a
compra dá conta que as passagens, no valor de R$ 1.271,80, mais a taxa de embarque
no importe de R$ 62,54 foram parceladas em duas vezes (fls. 30).
E as faturas apresentadas pelas autoras (fls. 34/49)
demonstram que na fatura vencida em 21/09/2018 foi cobrada a taxa de embarque no
valor de R$ 62,54 e a primeira parcela de R$ 635,90 (fls. 38) e na fatura vencida em
21/10/2018, a segunda parcela de R$ 635,90 (fls. 41).
Do contexto, não se desincumbiu a ré, ora apelado, de seu
ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da parte ativa (CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, inciso II), dever esse que lhe
cabia em razão da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC,
não tenho comprovado que houve problema com o pagamento das passagens
adquiridas pela autora.
O contexto fático demonstra e prova que a ré falhou na
prestação de seus serviços, inegáveis os reflexos negativos no íntimo das autoras, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-80.2019.8.26.0602 -Voto no 15254 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
6
foram postas a desconforto, intranquilidade, angústia, aflição, e profundo
aborrecimento, resultando caracterizado induvidoso dano moral que se aquilata
inclusive pela regra da experiência comum do NCPC, artigo 375, configurando dano
moral passível da indenização que assegura a CF, artigo 5o, X, de responsabilidade e
obrigação da transportadora.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância
com o Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito
Privado do C. STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do
evento e a extensão do dano (CC, artigo 944), bem como os princípios do
desestímulo, da proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem perder de vista a
moderação exigida na salvaguarda de enriquecimento via ação, o valor de R$
7.000,00 segue reduzido para 5.000,00, devido às autoras, conjuntamente, não se
mostrando excessivo, nem diminuto, e incapaz de causar o enriquecimento ilícito,
guardando proporcionalidade com o dano moral suportado.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de
débitos judiciais a partir da data da sentença, a do arbitramento (STJ, Súmula 362),
acrescendo-se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o),
contados da citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso,
ocorrido no âmbito do contrato de transporte.
E o dano material restou comprovado pela apresentação pelas
autoras do comprovante de pagamento no valor de R$ 1.334,34, feito em 12/01/2019
(fls. 51).
Nessa quadra, a sentença segue parcialmente modificada,
mantida no mais também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-80.2019.8.26.0602 -Voto no 15254 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
7
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso da aérea, e nego provimento ao recurso adesivo das autoras.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)